Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO DA AUTORA. VERIFICADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ENVIO DE PIX. TRANSAÇÕES VULTOSAS E FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA IDOSA. ELEMENTOS QUE INDICAM HIPERVULNERABILIDADE. CONSTATADOS. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. O Superior Tribunal de Justiça entende que o erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso. Todavia, deve ser comprovada a falha no sistema, o que não ocorreu no presente caso. Recurso da autora não conhecido.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. .
3. As questões relacionadas as fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
4. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
5. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso.
6. Na hipótese, a dinâmica dos fatos narrada na petição inicial, somada aos documentos juntados, indicam que a autora foi vítima do chamado “golpe da falsa central de atendimento”: foi induzida a erro por falsário - que se apresentou como funcionário do banco – e efetuou procedimentos que permitiram o acesso ao aplicativo do banco e a realização de transações fraudulentas. O conjunto probatório evidencia a falha na prestação do serviço bancário.
7. Além disso, não se pode atribuir culpa total ou parcial da vítima. A autora é idosa, e tinha mais de 75 anos na data do fato. Nesses casos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a imputação da responsabilidade deve ser realizada sob à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, o que impõe a observância da condição de hipervulnerabilidade ao consumidor e análise de eventual negligência em outra perspectiva. A autora, além da idade avançada, demonstra ser hipervulnerável no uso de tecnologia: realizou autorizações em seu aplicativo, enquanto acreditava realizar o bloqueio e, após a ligação, precisou da ajuda de sua neta para tentar acessar o aplicativo.
8. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
9. O dano moral não se configura em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade.
10. A ofensa a direitos da personalidade pode ocorrer entre pessoas desconhecidas e sem qualquer relação jurídica prévia. Também pode acontecer no âmbito de relação contratual e familiar. Em qualquer caso, para haver a compensação por dano moral, é necessário demonstrar em que medida a conduta violou algum direito da personalidade - integridade psíquica, honra, privacidade etc.
11. No caso, quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. Ficou evidenciada a ofensa aos direitos da personalidade da consumidora, em especial ao direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação.
12. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor fixado na sentença é razoável e proporcional, de modo que não enseja enriquecimento sem causa da autora. A sentença deve ser mantida.
13. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido. Honorários majorados.